Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-67.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002176-67.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 922.924.108-34 (APELANTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Marcio Vidal (convocado), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada)

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA PRESCRICIONAL COM ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E CANCELAMENTO DO PROTESTO

— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —
VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente a
Ação
Declaratória Prescricional com Anulação de Auto de Infração e Cancelamento do Protesto no 1002176-67.2019.8.11.0007 movida pelo apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente a nulidade do auto de infração que gerou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada sob o fundamento que
“os dispositivos de leis a ele aplicados não seriam aplicáveis na esfera da administração pública estadual, o que ocasionaria tamanha ilegalidade devendo ser reconhecida sua invalidade com anulação”.

Aduz que no caso operou a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo, uma vez que o feito teria ficado paralisado por mais de três anos, nos termos da Lei 9.873/99 e do art. 21, § 2o do Decreto Federal no 6.514/08.

Assevera que o prazo prescricional de três também está disposto no Decreto no 1.986 de 01/11/2013.

Alega ainda a prescrição da pretensão punitiva ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e o término do processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, a fim de anular e cancelar o Auto de Infração no 119991, ante a inaplicabilidade da Lei e do Decreto Federal utilizados na tipificação das condutas praticadas pelo apelante.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a prescrição, nos termos da Lei Federal n.o 9.873/99 e do Decreto Federal n.o 6.514/08.

Nas contrarrazões, suscita o Estado de Mato Grosso a inovação recursal, sob o argumento de que o recorrente busca
discutir matérias que sequer foram objeto da decisão recorrida (questionamento das leis que embasaram o auto de infração), bem como que não houve a prescrição no caso, pugnado pelo desprovimento do recurso com a majoração nos honorários recursais (ID 49463547).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse recursal, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
50352092).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR
ajuizou, em
15/05/2019
, a
Ação
Declaratória Prescricional com Anulação de Auto de Infração e Cancelamento do Protesto no 1002176-67.2019.8.11.0007 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a anulação do Auto de Infração SEMA/MT no 556733/2009 e Certidão de Dívida Ativa no 2017470133, ante ao decurso do prazo prescricional.

A ação foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insurge o apelante contra as leis utilizadas na tipificação de sua conduta no Auto de Infração e por isso este seria nulo.

Na pretensão inicial, em nenhum momento, o recorrente citou que a nulidade do documento era decorrente das normas usadas para descrever sua conduta quando da autuação.

A alegação de nulidade suscitada na exordial foi embasada no argumento de que houve a prescrição intercorrente no âmbito administrativo e a prescrição da pretensão punitiva.

A tese veio a ser arguida somente no presente recurso, ou seja, não constou na inicial e, via de consequência, não foi objeto da decisão recorrida. De modo que, suscitá-la em grau de recurso
configura inovação recursal.

No que tange a alegada prescrição intercorrente ante a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos, nos termos da Lei 9.873/99 e do art. 21 e § 2o do Decreto Federal no 6.514/08, tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Quanto a prescrição trienal nos moldes do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 30/07/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 03/07/2015.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator. Por outro lado, se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

In casu
, a autuação ocorreu em 30/07/2009 (ID 49463519), sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em 23/02/2012 fora certificada a localização de dois autos de infração contra o apelante (ID 49463519).

Em 28/02/2012, o processo foi remetido para análise e decisão (ID 49463519).

Em 01/03/2012, fora determinada a intimação do infrator (ID 49463519), que restou positiva em 02/04/2012 (ID 49463519).

Em 25/06/2015, fora certificado que não havia reincidência e nem documentos a serem anexados aos autos (ID
49463519). Na mesma data, o processo foi encaminhado para análise e decisão (ID
49463519).

Em 03/09/2015 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela redução da multa ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo sido homologada na mesma data (ID 49463519).

Com essas considerações, há conclusão é de que resta comprovada a prescrição trienal, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública por três anos entre a data de intimação do autor (02/04/2012) e o impulsionamento do feito que se deu em 25/06/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e reconhecer a prescrição trienal do Auto de Infração SEMA/MT no 556733/2009, nos termos do §2o do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013.

É como voto.

Extrai-se dos autos que
NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR
ajuizou, em
15/05/2019
, a
Ação
Declaratória Prescricional com Anulação de Auto de Infração e Cancelamento do Protesto no 1002176-67.2019.8.11.0007 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a anulação do Auto de Infração SEMA/MT no 556733/2009 e Certidão de Dívida Ativa no 2017470133, ante ao decurso do prazo prescricional.

A ação foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insurge o apelante contra as leis utilizadas na tipificação de sua conduta no Auto de Infração e por isso este seria nulo.

Na pretensão inicial, em nenhum momento, o recorrente citou que a nulidade do documento era decorrente das normas usadas para descrever sua conduta quando da autuação.

A alegação de nulidade suscitada na exordial foi embasada no argumento de que houve a prescrição intercorrente no âmbito administrativo e a prescrição da pretensão punitiva.

No que tange a alegada prescrição intercorrente ante a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos, nos termos da Lei 9.873/99 e do art. 21 e § 2o do Decreto Federal no 6.514/08, tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

(....)

(REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDIDTO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 6.514/08 E LEI FEDERAL N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 467 DO STJ.

Em se tratando de crédito de natureza não tributária, decorrente da inobservância de obrigações que versam sobre questões ambientais estabelecidas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF de Minas Gerais, autarquia estadual, deve ser afastada a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal 9873/99 e no Decreto Federal 6514/08.

(....)

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.061048-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019)

Quanto a prescrição trienal nos moldes do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 30/07/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que o processo administrativo foi concluído somente em 03/07/2015, ante a natureza eminentemente processual.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
(grifo nosso)

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator. Por outro lado, se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

In casu
, a autuação ocorreu em 30/07/2009 (ID 49463519), sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em 23/02/2012 fora certificada a localização de dois autos de infração contra o apelante (ID 49463519).

Em 28/02/2012, o processo foi remetido para análise e decisão (ID 49463519).

Em 01/03/2012, fora determinada a intimação do infrator (ID 49463519), que restou positiva em 02/04/2012 (ID 49463519).

Em 25/06/2015, fora certificado que não havia reincidência e nem documentos a serem anexados aos autos (ID
49463519). Na mesma data, o processo foi encaminhado para análise e decisão (ID
49463519).

Em 03/09/2015 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela redução da multa ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo sido homologada na mesma data (ID 49463519).

Com essas considerações, há conclusão é de que resta comprovada a prescrição trienal, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art. 20 retro transcrito, por três anos, entre a data de intimação do autor (02/04/2012) e o impulsionamento do feito que se deu em 25/06/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e reconhecer a prescrição trienal do Auto de Infração SEMA/MT no 556733/2009, nos termos do §2o do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE AGOSTO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 1o VOGAL, PEDIU VISTAS A 2a VOGAL.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

V O T O V E N C E D O R

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono De Oliveira:
Com essas considerações, há conclusão é de que resta comprovada a prescrição trienal, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art. 20 retro transcrito, por três anos, entre a data de intimação do autor (02/04/2012) e o impulsionamento do feito que se deu em 25/06/2015. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e reconhecer a prescrição trienal do Auto de Infração SEMA/MT no 556733/2009, nos termos do §2o do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013
.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Na hipótese, a parte requerente, por meio da presente ação, busca o reconhecimento da prescrição intercorrente e da pretensão punitiva do procedimento administrativo que aplicou multa por infração ambiental.

Todavia, tenho que o requesto autoral não merece prosperar.

Isso porque, os preceptivos suscitados pelo autor, quais sejam a Lei Federal n.o 9.873/99, que estabelecem o prazo de 03 (três) anos de prescrição intercorrente para processos administrativos, e o Decreto no 6.514/08, são aplicáveis apenas aos processos administrativos referentes a órgãos e entidades que compõem a administração pública federal, e, portanto, não emanam efeitos para os procedimentos estaduais ou municipais.

Sendo a SEMA-MT um órgão estadual, não há falar em incidência da Lei Federal n.o 9.873/99 e do Decreto no 6.514/08 em seus processos administrativos.

[...]

Nesta senda, embora tenha transcorrido mais de 03 (três) anos entre a notificação do auto de infração, em 02.04.2012 (Id 20126397), e a homologação da decisão administrativa que aplicou a multa ambiental, em 03.09.2015 (Id 20126397), não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente do processo administrativo.

Tocante ao Decreto Estadual no 1.986/2013, que passou a prever a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, denota-se que referido dispositivo entrou em vigor no ano de 2013, pelo que não pode regular o auto de infração lavrado no ano de 2009.

[...]

Contudo, vê-se dos autos que, lavrado o auto de infração em 30.07.2009 (Id 20126397), o autuado foi devidamente notificado em 02.04.2012 (Id 20126397), operando-se a interrupção da prescrição, e, após, em 03.09.2015 (Id 20126397), houve a decisão administrativa homologando a sanção aplicada, portanto, dentro do lustro prescricional, pelo que não há falar, também, em prescrição quinquenal, não se desincumbindo a parte autora do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

[...]

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a ação ajuizada pela parte autora.

Condeno a parte autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art.85, §§ 2o e 8o, do CPC, vez que não há proveito econômico aferível e, acaso aplicasse o percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, este se mostraria excessivo e desproporcional à complexidade da ação.

Após, escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. [...] (Id. 49463536, fls. 2/5)

Na inicial da nominada

ação declaratória prescricional com anulação de auto de infração e cancelamento do protesto,
proposta por
Newton Vieira De Brito Junior

contra o
Estado de Mato Grosso
, é alegado que:

[...] O requerente fora autuado em 30/07/2009 pelo Requerido (SEMA), referente ao auto de infração n.o 119991 que deu origem ao processo administrativo junto a SEMA/MT n.o 556733/2009, por exercer atividade potencialmente poluidora em sua propriedade, sem autorização do Órgão Ambiental Competente (SEMA, por deixar de atender dentro do prazo concedido exigência legal conforme notificação n.o 103049, contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes conforme processo administrativo n.o 2069/SPA/SEMA/2008).

O Autor incorreu segundo consta no auto de infração nas penas prevista na Lei Federal 9.605/98 em seus artigos 60 e 70, Decreto Federal 6.514/2008 em seus artigos 66 e 80, Lei Complementar 232 de 21/12/2005 em seu artigo 18.

[...]

Passamos a uma breve analisa do processo administrativo antes de adentrar ao cerne das questões com relação à configuração da prescrição intercorrente e prescrição da pretensão punitiva.

Linha do Tempo Processo Administrativo, vejamos:

Auto de Infração n.o 119991 em 30/07/2009 (fl. 2).

Cópia de Termo de Embargo/Interdição n.o 104906, seguido da decisão administrativa do mesmo (fls. 3/6).

Próximo ato emitido pela administração pública foi à certidão de fl. 07 em 23/02/2012, o qual não contém o condão de interromper o prazo prescricional conforme pode ser observado pelos art. 2o Lei 9.873/99, art. 20 do Decreto no 1.986 de 01/11/2013 e art. 22 do Decreto 6.514, de 22 julho de 2008.

Despacho de Encaminhamento (fl. 8, 28/02/2012), não é considerado de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais como um despacho que delibera a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos, não interruptivo.

Despacho de fl. 9 de 01/03/2012, também não tem essa finalidade apuratória conforme mencionado no parágrafo acima.

Em fl. 10 de 01/03/2012, ofício de encaminhamento, não tem finalidade apuratória.

Fl. 11 juntada do AR com data de recebimento pelo requerente de 02/04/2012, com juntada aos autos administrativos 05/06/2012.

Portanto, se analisarmos o andamento do processo administrativo até aqui mencionado, conclui-se que operou o instituto da prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo permaneceu parado por mais de três anos sem qualquer espécie de despachos que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos, sendo de rigor a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, o que não foi reconhecido pela própria administração.

Por outro lado, se analisarmos o prazo de recebimento do AR pelo requerente/autuado (02/04/2012) e o próximo ato emanado pela administração pública (certidão de fl. 12, de 25 de junho de 2015, bem como Despacho de Encaminhamento fl. 13, não tem condão interruptivo da prescrição) temos aqui mais uma vez a configuração da prescrição intercorrente.

Decisão Administrativa (fls.14/15) somente proferida em 03 de setembro de 2015. Ou seja, aqui temos um marco interruptivo da prescrição, mais como já devidamente descriminado o presente caso, já operou por diversas vezes a prescrição intercorrente, bem como a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a mesma se dá da data do fato gerador até a decisão de homologação (período superior a cinco anos).

Após a devida homologação da decisão, o processo foi encaminhando para o cadastro no sistema de dívida ativa com futura execução.

A Procuradoria do Estado de Mato Grosso apenas procedeu com o protesto da presente CDA de No 2017470133, certidão anexa, não ocorrendo sua judicialização até o presente momento. [...]. (Id. 49463517, fls. 2/4)

A alegada prescrição decorreria da previsão do artigo 19, § 2o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto no 6.686, de 10 de dezembro de 2008, o qual dispõe sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo. [sem negrito no original]

No entanto, o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.

Portanto, é a Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto no artigo 19.

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo, como bem explicitado no voto do eminente Desembargador Relator, está previsto no parágrafo 2o.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental
em razão da alegada prescrição, com fundamento no artigo 19, § 2o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição intercorrente no processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...] 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente
na legislação do Estado do Paraná,
ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber ‘a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la’
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de que “
se passaram 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, para emissão da primeira decisão no processo administrativo
” (apelação, Id. 49463538), registro que, a
questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Assim, o marco inicial para contagem do lustro prescricional é a
data da constituição definitiva do crédito, pelo que
não cabe falar em prescrição da pretensão executiva
no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 1o. VOGAL, PEDIU VISTA A 2a.VOGAL.

EM 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Declaratória Prescricional com Anulação de Auto de Infração e Cancelamento do Protesto no 1002176-67.2019.8.11.0007
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, votou no sentido de dar provimento ao recurso e declarar a prescrição intercorrente no Auto de Infração SEMA/MT no 556733/2009.

Pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para divergir no sentido de negar provimento ao recurso, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em período anterior à vigência do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.

O douto relator declarou a prescrição intercorrente entre a data de intimação do autor (02/04/2012) e o impulsionamento do feito que se deu em 25/06/2015.

Ocorre que o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabeleceu a prescrição intercorrente em matéria ambiental e nos procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passou a vigorar apenas na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

Portanto, entre 01/11/2013 e 25/06/2015 sequer transcorrera o período trienal.

Quanto à irretroatividade do Decreto Estadual no 1.986/2013, cito precedentes desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

(N.U 1018237-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

EM 15 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20.499-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, interposto por Newton Vieira de Brito Júnior, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória Prescricional com Anulação de Auto de Infração e Cancelamento do Protesto n. 1002176-67.2019.8.11.0007, manejada pelo Apelante contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos, que objetivava, em especial, a anulação e o cancelamento Auto de Infração n. 119991, que deu origem ao Processo Administrativo SEMA/MT n. 556733/2009.

Nas razões do Recurso, o Apelante sustentou, em resumo, a aplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 e do Decreto Federal n. 6.514/08, bem assim do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e, com isso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Defendeu, ainda, que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pois, no seu entender, da data da autuação da infração ambiental até a data da decisão proferida no processo administrativo decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator proveu o Recurso de Apelação e reconheceu a prescrição intercorrente de 03 (três) anos, pois, embora tenha afastado a incidência da Lei Federal n. 9.873/99 e do Decreto Federal n. 6.514/08, reconheceu a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, e a 2
a

Vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, divergiram do Relator e desproveram a Apelação, mantendo-se, portanto, inalterada a sentença.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita em saber se, no caso, houve, ou não, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Eminentes Pares, entendo que os argumentos recursais não prosperam.

Inicialmente, com relação à prescrição intercorrente,
é certo que não se aplica, à hipótese, o disposto na Lei Federal n. 9.873/1999, porque essa norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal.

Não há que se falar, ainda, na aplicabilidade do Decreto Federal n. 6.514/2008, no que toca à prescrição, pois este diploma normativo dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Entendo, também, que, diante do
Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, porquanto entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração questionado foi lavrado no ano de
2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Assim, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Nesse sentido, aliá, é o entendimento da seguinte ementa jurisprudencial, oriunda desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
quando a infração ambiental
ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
(...) (N.U 1000477-26.2020.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Compreendo, também, que não houve a ocorrência da prescrição, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, como defendido pelo Recorrente.

De fato, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a prescrição do artigo 1
o
do Decreto n. 20.910/1932 tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
.

II - Por outro lado,
a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp 1901454/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022). (Destaquei).

Logo, sendo a data da constituição definitiva do crédito o marco inicial para contagem do prazo prescricional, com fundamento no
Decreto n. 20.910/1932,
não cabe falar em prescrição, com arrimo nessa norma, no curso do processo administrativo ambiental.

Diante desse cenário, não há de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, tampouco na prescrição da pretensão punitiva, como quer o Apelante, de modo que a manutenção da sentença invectivada é medida que se impõe.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar a divergência e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(4a VOGAL – CONV.)

Tal como o Desembargador Márcio Vidal, o meu posicionamento com relação à irretroatividade do
Decreto n. 20.910/1932 é pacifico.

Tanto que no recurso mencionado pelo patrono da parte, o qual cumprimento pela excelência da sustentação nesse plenário virtual, que é o reexame necessário no 147274/2018, votei pela irretroatividade e retifiquei a sentença.

O problema é que decreto não retroage para alcançar os fatos que aconteceram antes da sua vigência, mas incide sobre o procedimento administrativo que está em tramitação. São coisas diferentes, não sei se me fiz entender.

Quanto à prescrição entendo que o termo inicial é a data da conclusão do processo administrativo.

Desse modo, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência para
negar provimento ao recurso
, porque esse é o entendimento da 1a Câmara.

É como voto.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Marcio Vidal (convocado), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022